Tribunal: STF
Processo: ARE 1409712
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO RETROATIVO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO, NÃO AFASTADO. LEI COMPLEMENTAR 385/2010 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 29) que confirmou sentença de primeiro grau que julgou improcedente “o pedido inicial de condenação do Município de Porto Velho-RO no pagamento de retroativos das diferenças salariais utilizando-se a produtividade como verba integrante da base de cálculo para as demais verbas remuneratórias” (Doc. 25, p. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal (Doc. 34). Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte no sentido do reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de Produtividade. Nesse sentido, defende que a referida parcela deve integrar a base de cálculo para a incidência de outras vantagens remuneratórias dos servidores da carreira fiscal do Município de Porto Velho/RO. Afirma que há reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal que fundamentam a sua pretensão, a exemplo do ARE 959.971, Rel. Min. Celso de Mello, que teria reconhecido, especificamente, aos servidores de carreiras fiscais do Município de Porto Velho/RO, o direito de incorporação da Gratificação de Produtividade aos vencimentos, ainda que como parcela variável do mesmo. Ao final, requer o provimento do apelo extremo. 



    O Município de Porto Velho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, expressamente afastou a aplicação do entendimento firmado no ARE 959.971, Rel. Min. Celso de Mello, ao presente caso, nos seguintes termos:



    “A hipótese dos servidores do Município de Porto Velho é absolutamente distinta, uma vez que a legislação local VEDA o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade por toda sua evolução legislativa a partir da LC 385/2010: 



    Art. 77. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 10% (dez por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.



    (...)



    Aliás, a LC 385/2010 veio justamente para promover adequação legislativa a nova ordem constitucional que vedava a sobreposição de vantagens, uma vez que a Lei Municipal anterior, nº 901/90, dispunha que:



    Art. 112 – O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 10% (dez por cento) após cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, incidente sobre a remuneração de que trata o artigo 91 até o limite de 35 anos de serviço.



    (...)” (Doc. 7, p. 5, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido possui fundamento infraconstitucional autônomo – vedação prevista no artigo 77 da Lei Complementar 385/2010 do Município de Porto Velho – suficiente à sua manutenção, e que só poderia ser afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, porquanto a parte ora recorrente não apresentou recurso algum perante o STJ.



    Incide, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Sob esse enfoque confira-se, a guisa de exemplo, julgado desta Corte em hipótese análoga, in litteris:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). BASE DE CÁLCULO. DECRETO 7.891/2013 E LEI 12.783/2013. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    III – A negativa de provimento do recurso especial pelo STJ, com trânsito em julgado certificado, torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a Súmula 283/STF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.218.204-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2019, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente